Tribunal: STF
Processo: HC 246547
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO INCABÍVEL. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO DO STF. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ EXAMINADA NO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos do que decidido pelo Supremo no Habeas Corpus nº 185.913/DF. 



    2. O Ministro Gilmar Mendes, Relator da mencionada impetração, em 19/09/2024, considerada a existência de diversos pedidos de extensão incabíveis, determinou o seguinte:



    “Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos.”



    3. No caso, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 11 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, considerado o cometimento do delito previsto no art. 1º, inc. XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 (negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente). O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 08/09/2021, havendo o paciente cumprido integralmente a reprimenda em dezembro de 2023. Sobreveio, em 25/03/2024, sentença extintiva da punibilidade.



    4. Consoante resumo constante da petição protocolada, busca-se a suspensão dos efeitos da condenação referente ao processo-crime nº 0062598-66.2019.8.09.0076/TJGO, “para fins de aferição de inelegibilidade - risco de dano irreparável - prazo para regularização eleitoral se esgotando – eleições em 06 de outubro de 2024 - Peticionário candidato à prefeitura do Município de Iporá, Goiás, nas eleições municipais do ano corrente e consequente suspensão do processamento da Ação Penal nº 0062598-66.2019.8.09.0076 – TJGO até a manifestação motivada do órgão acusatório (MPGO) sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (ANPP), conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada ao aqui Requerente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP.



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Conforme assentado pelo Ministro Gilmar, o pedido de extensão claramente não cumpre os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, haja vista que o paciente não figura como corréu do beneficiário da ordem concedida no Habeas Corpus 185.913/DF.



    6. No mais, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetido ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



(...) 



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    7. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração. 



    8. Ademais, tem-se pedido idêntico àquele formalizado no âmbito do Habeas Corpus nº 246.398/GO, ao qual neguei seguimento, mediante decisão proferida em 24/09/2024. Na oportunidade, observei que a pena imposta ao paciente foi integralmente cumprida, seguindo-se a declaração de extinção da punibilidade. Nos termos do verbete nº 695 da Súmula do Supremo, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”, uma vez que não subsiste ameaça ou lesão ao direito de locomoção (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal).



    9. Vale consignar que o citado pronunciamento não foi objeto de irresignação por parte do impetrante, mediante agravo, vindo a decisão transitar em julgado em 1º/10/2024, com a subsequente baixa ao arquivo. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator